Tribunal: TJDFT
Processo: 0740443-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740443-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA EM SISTEMA DE ALARME. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Tendo em vista que, no processo administrativo instaurado, a empresa prestadora dos serviços foi devidamente notificada para apresentar defesa e que, os argumentos por ela apresentados foram devidamente examinados, não há como ser reconhecida a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Verificado que, em decorrência de contrato de prestação de serviços, a empresa autora assumiu a obrigação de monitorar os sistemas de alarme de agências do banco réu e de arcar com as multas imputadas pela Polícia Federal, Militar e outras, decorrentes de falhas dos sistemas instalados nas dependências do contratante, tem-se por inviabilizado o afastamento de sua responsabilidade por penalidade imposta à instituição financeira, em decorrência de ineficiência no monitoramento do sistema de alarme. 3. A imposição de multa à empresa autora, por falha na prestação de serviços de segurança, em valor equivalente à que foi aplicada pela Polícia Federal a instituição financeira contratante, em decorrência de ineficiência do monitoramento do sistema de alarme, não se mostra desproporcional ou desarrazoada. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 2o, 3o, 26, 28, 38, todos da Lei 9.784/99, 54 e 87, ambos da Lei 8.666/93, sustentando ausência de regular processo administrativo, com apuração dos fatos, garantia de contraditório e ampla defesa, e reputa extremamente gravosa a penalidade aplicada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, asseverando a impossibilidade de ser-lhe imputada a responsabilidade objetiva, porquanto não comprovada a falha na prestação do serviço. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 1o, 2o, 3o, 26, 28, 38, todos da Lei 9.784/99, 54 e 87, ambos da Lei 8.666/93. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu pela “regularidade do processo administrativo instaurado, bem como a constatação de falha na prestação do serviço e a previsão contratual de responsabilidade da empresa ré”, e “a multa aplicada em desfavor da ré será apenas o suficiente para ressarcir, ao banco réu, o montante por ele desembolsado para pagamento da multa que lhe foi imposta pela Polícia Federal, não estando evidenciada qualquer desproporcionalidade ou falta de razoabilidade, a justificar a redução do valor da penalidade” (ID 12052787). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que se comprovou a falha na prestação de serviço e a responsabilidade da empresa de segurança, e acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (ARE 1275870 AgR-segundo, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 14/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004